Tribunal: TJSP
Processo: 1080253-56.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Parcelamento de Débito Tributário. Negado Provimento.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Radquim Produtos Automotivos EIRELI contra sentença que denegou o writ em Mandado de Segurança impetrado contra a Procuradora do Estado de São Paulo. A impetrante argumenta direito à continuidade do parcelamento do débito

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Parcelamento de Débito Tributário. Negado Provimento.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Radquim Produtos Automotivos EIRELI contra sentença que denegou o writ em Mandado de Segurança impetrado contra a Procuradora do Estado de São Paulo. A impetrante argumenta direito à continuidade do parcelamento do débito tributário (Acordo Paulista), afirmando adimplência que a rescisão do parcelamento não está prevista na Lei Estadual n.o 17.843/2023.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à manutenção do parcelamento do débito tributário, conquanto não admita que deve ocorrer a Desconsideração da Personalidade Jurídica e (ii) se há previsão legal para a rescisão do parcelamento.
III. Razões de Decidir
3. O Edital PGE/Transação 01/2024 prevê a rescisão do parcelamento em caso de descumprimento das disposições legais e regulamentares.
4. A impetrante não demonstrou prova pré-constituída documental de que pode deixar de reconhecer formação do Grupo Econômico no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Teses de julgamento: 1. A rescisão do parcelamento é possível em caso de descumprimento das condições estabelecidas no edital. 2. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF, art. 37, caput; CF, art. 150, inc. II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2°; Lei n.o 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual n.o 17.843/2023, art. 10.